Tribunal: TJDFT
Processo: 0006818-25.2016.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL. CONDENAÇÃO POR PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.RECLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DE POSSE. REVÓLVER RECEBIDO PELO RÉU E GUARDADA NA SUA CASA. OBSERVÂNCIA DAS PRECAUÇÕES DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois de receber uma arma de fogo de um amigo policial e guardar em sua casa, adotando as precauções necessárias para que não caísse em mãos erradas ou causasse acidentes.
2 Configura posse de arma de fogo receber e guardar um revólver em casa durante certo tempo, sem que em nenhum momento a levasse à rua. Ficou demonstrado que o réu adotou medidas razoáveis recomendadas pela prudência do homem mediano, guardando o armamento numa caixa trancada, dentro do armário de um quarto permanentemente fechado à chave. Mesmo assim um parente, menor de idade, conseguiu se apossou da arma, depois de quebrar todas as barreiras, sem configurar-se a omissão de cautela.
3 Se a conduta é reclassificada para um tipo penal cuja máxima não supera um ano, cassa-se a sentença para remeter os autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de possibilitar eventual proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público.
4 Provimento da apelação defensiva. Desprovimento da acusatória.